Tribunal: TJMT
Processo: 1008609-55.2023.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008609-55.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TANGANELI & TANGANELI LTDA - CNPJ: 04.084.264/0001-21 (EMBARGANTE), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), SANDRA REGINA SABINO TANGANELI - CPF: 141.928.978-06 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

SANDRA REGINA SABINO
TANGANELI e
TANGANELI & TANGANELI LTDA

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Embargos de Declaração apresentados pelo
SANDRA REGINA SABINO TANGANELI e TANGANELI & TANGANELI LTDA

em
desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação em ID.
240651167, que por unan
imidade, desproveu o recurso,
mantendo-se por seus próprios fundamentos a sentença fustigada.

As partes embargantes asseveram que o acórdão apresenta contradição ao incluir os danos morais como objeto do recurso, extrapolando os limites do que foi efetivamente pleiteado, desconsiderando o princípio da adstrição, que exige que o julgador se mantenha fiel aos pedidos e argumentos apresentados pelas partes.

Prosseguem afirmando que houve contradição na fundamentação, com base na Resolução Bacen no 3.695/09, e na inobservância da Resolução CMN no 4.983 de 2022. Sustentam, ainda, que o acórdão deixou de considerar que, até mesmo para as operações efetuadas via PIX, existe a possibilidade de cancelamento, conforme disposição do art. 40 da Resolução do Banco Central do Brasil de 12/08/2020.

Dessa forma, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de conceder efeito infringente, para sanar os alegados vícios.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
244127191,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

SANDRA REGINA SABINO TANGANELI e TANGANELI & TANGANELI LTDA

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata
-se de
Embargos de Declaração apresentados pelo
SANDRA REGINA SABINO TANGANELI e TANGANELI & TANGANELI LTDA

em
desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação em ID.
240651167, que por unanimidade, desproveu o recurso,
mantendo-se por seus próprios fundamentos a sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EQUIVOCADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, decorrente de uma transferência equivocada realizada via PIX para a conta de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da instituição financeira na falha na prestação de serviços, com relação à transferência equivocada realizada pelo apelante, e se há fundamento para a indenização por danos materiais e morais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte apelante não demonstrou falha na prestação de serviço por parte do banco apelado, uma vez que o erro de digitação na transferência bancária foi causado pelo próprio consumidor, configurando culpa exclusiva do apelante, conforme o art. 14, § 3o, I, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do banco está afastada, já que a instituição financeira não pode ser responsabilizada por erros originados por dados fornecidos pelo próprio consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A responsabilidade do banco é afastada quando o erro na transferência de valores é originado pelo próprio consumidor, configurando culpa exclusiva deste, sem caracterizar falha na prestação de serviços."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o, I (culpa exclusiva do consumidor).

Código de Processo Civil, art. 373, I (ônus da prova).

Resolução BACEN no 3695, art. 3o (movimentação de contas sem autorização).

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível no 1002368-70.2020.8.11.0037, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12/04/2023, pub. 19/04/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, cuja demanda visava a condenação da instituição financeira ao pagãmente de indenização a título da de danos morais e materiais, decorrentes de falha na prestação do serviço, pelo apelado, ao não realizar o ressarcimento dos valores (R$ 3.350,00) depositados equivocadamente pelo apelante na conta de terceiros, na modalidade pix.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da falha na prestação dos serviços pela instituição financeira.

Da ocorrência do alegado dano material.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 234574652), rebatendo as alegações da parte apelante e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):

SANDRA REGINA SABINO TANGANELI.

TANGANELI & TANGANELI LTDA.

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, cuja demanda visava a condenação da instituição financeira ao pagãmente de indenização a título da de danos morais e materiais, decorrentes de falha na prestação do serviço, pelo apelado, ao não realizar o ressarcimento dos valores (R$ 3.350,00) depositados equivocadamente pelo apelante na conta de terceiros, na modalidade pix.

1. Da conduta ilícita da instituição financeira.

Narra a parte apelante que “
na data de 14 de junho de 2023 a Requerente realiza uma transferência bancária em conta diversa da pretendida, a saber: por erro de digitação a Requerente realizou um depósito na conta corrente no. 8874-9, agência no. 3290-5, Banco do Brasil, de titularidade de MARIA PAIXÃO DA SILVA BARBOSA, CPF 173.128.331-87, quando na verdade era para ser realizado na conta corrente no 8847-1, agência no. 3290-5, tendo como titulares JOSÉ ANTÔNIO TANGANELI e SANDRA REGINA SABINO TANGANELI.
”.

Assim, a apelante pugnou que o banco requerido realizasse o estorno dos valores, todavia, as tentativas restaram infrutíferas. Desse pleiteia a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante não foi cautelosa ao efetuar a transferência para terceira pessoa, caracterizando a culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade civil do banco apelado, conforme a regra prevista no art. 14, “caput” e § 3o do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA EM CONTA CORRENTE DE TERCEIRO – DADOS BANCÁRIOS FORNECIDOS PELO PRÓPRIO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR – DEVOLUÇÃO PELO TERCEIRO – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – VALOR DA CONDENAÇÃO – OBJETO DA AÇÃO LIMITADO À RESTITUIÇÃO DO VALOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O banco não pode ser responsabilizado quando a transferência bancária de valores é realizada equivocadamente na conta de terceiro, indicada pelo próprio autor, configurando-se culpa exclusiva do requerente, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços
. Mostra-se correto o valor da condenação, quando prolatado dentro dos limites estabelecidos na peça exordial, em consonância com o princípio da congruência, insculpido no art. 492, do CPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002368-70.2020.8.11.0037, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023) (grifo nosso).

Ademais, vislumbra-se que o apelante demorou aproximadamente 9 (nove) dias, da data do fato (14/06/2023) até a data do requerimento realizado (23/06/2023) junto ao banco e, não se observa resistência do banco, uma vez que o apelante, conforme documento carreado aos autos, foi informado a apelante que a titular da conta que recebeu a transferência faleceu.

Outrossim, é vedado às instituições financeiras a realização de movimentações na conta sem prévia autorização do cliente, conforme dispõe o art. 3o da Resolução BACEN No 3695 DE 26/03/2009, senão vejamos:

Art. 3o É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. (Redação do caput dada pela Resolução No 4480 DE 25/04/2016).

Desse modo, a parte apelante não trouxe aos autos nenhuma prova que comprovasse ofensa a personalidade, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Por tais razões, entendo que não deve ser dado guarida ao pleito da parte apelante, devendo ser mantida a r.
sentença
na sua integralidade.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se por seus próprios fundamentos a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferida em favor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.
”

As partes Embargantes asseveram que o acórdão apresenta vícios de
contradição,
entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Diante disso, desde que a matéria posta nos autos tenha sido suficientemente analisada, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes,
mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração oposto
s
por
SANDRA REGINA SABINO TANGANELI e TANGANELI & TANGANELI LTDA
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024